Tribunal: TJDFT
Processo: 0729145-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. RECONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. CARÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Nos termos do art. 4o do Decreto-lei 911/69, caso o credor prefira, poderá transmudar a busca e apreensão em ação executiva, quando não localizado o veículo objeto da garantia.
2. A reconversão da ação executiva em busca e apreensão carece de amparo legal e não merece acolhimento, sob pena de causar tumulto processual.
3. Recurso não provido.